Tribunal: TJES
Processo: 5009870-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009870-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PAULO CESAR SILVEIRA DAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL EM DETERMINADOS MESES. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS NO PLANO DE CARREIRA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI Nº 4.670/2008). TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de ID 18704766, que julgou
procedentes
os pedidos da exordial para: a) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais referentes ao Piso Nacional do Magistério, apuradas de forma proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, especificamente nos meses em que o vencimento básico pago foi inferior ao piso (janeiro de 2022, e de janeiro a abril e outubro de 2023); e b) condenar o Município a proceder à análise dos requerimentos de nível e progressão funcional da parte autora, nos moldes dos arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008, observando-se, como base de cálculo, o vencimento-base atualizado ao piso nacional.

Irresignado, o Município de Vila Velha recorreu e, em suas razões recursais (ID 18704767), o Município argui, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte recorrida. No mérito, sustenta que a remuneração paga supera o piso nacional, asseverando que não se pode confundir o vencimento com a remuneração global. Defende, ainda, a inaplicabilidade de reflexos automáticos (efeito cascata) do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, invocando o Tema 911 do STJ, sob a tese de que a Lei Federal nº 11.738/2008 exige apenas a adequação do nível inicial da carreira.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18704770), pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco que a essência do litígio reside na análise do cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, preceito este que dá concretude ao mandamento do artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, convém citar os seguintes dispositivos do referido diploma:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Ainda sobre o regramento citado, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, consolidou a sólida interpretação de que o termo "piso salarial" encerra a natureza jurídica de vencimento básico inicial da carreira, rechaçando a possibilidade de seu conceito ser confundido com "remuneração global", conforme segue:

(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento,
e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (...) (STF. Plenário. ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011).

Seguindo essa linha, afigura-se ilícita a complementação do piso mediante a soma de outras vantagens pecuniárias, adicionais ou gratificações atreladas ao exercício do cargo. Em outras palavras, o valor estipulado pela Lei nº 11.738/2008 é o mínimo a ser pago sem o cômputo de gratificações, adicionais ou progressões por mérito/tempo de serviço.

Destaca-se que a jurisprudência também é farta no sentido de que, para os profissionais submetidos a jornadas inferiores a 40 horas semanais, o cômputo do piso deve obedecer à estrita proporcionalidade laborada.

Pois bem.

Em sua peça recursal, o Município de Vila Velha ancora-se no
Tema 911 do STJ
, o qual preceitua que a lei federal não impõe reflexo automático do piso em toda a carreira escalonada.
Todavia, a interpretação dada pelo Município ao referido precedente é equivocada para o caso concreto.

Isso porque,

embora a Lei Federal não exija, por si só, o efeito cascata, a própria tese do Tema 911 do STJ ressalva que
"nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes [...] também serão remuneradas com base no vencimento básico"
.

In casu
, a Lei Municipal nº 4.670/2008 de Vila Velha dispõe estruturalmente (arts. 18 a 22) sobre a progressão funcional do magistério, calculando os percentuais de evolução e enquadramento sempre tendo por supedâneo o próprio vencimento-base. Ora, se o ente é instado a majorar e corrigir o vencimento-base (para que obedeça ao piso federal fixado), tal adequação reflete, por imposição da própria lei local, nas progressões da carreira da parte autora. Não se trata de ingerência indevida do Judiciário ou criação de reajuste geral, mas sim da escorreita observância e cumprimento da Lei do Município de Vila Velha que atrela a evolução do servidor ao seu salário base.

Nesse cenário, consoante demonstrado na fundamentação da r. sentença, o exame pormenorizado das fichas financeiras do servidor (com carga horária de 25 horas semanais) evidenciou que nos meses de janeiro de 2022, de janeiro a abril de 2023 e em outubro de 2023, a rubrica "vencimento efetivo" restou em patamar inferior ao piso nacional calculado com a devida proporcionalidade, aplicando-se a regra de três aritmética. Portanto, é inconteste o direito do recorrido ao recebimento das diferenças salariais retroativas nestes meses específicos.

O STJ, de fato, consolidou a tese de que a Lei Federal nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial em toda a carreira com reflexos imediatos nas vantagens. Contudo, o mesmo Tema 911 assentou com clareza solar que tal repercussão
ocorrerá se houver previsão na legislação local
.

Assim, os argumentos recursais mostram-se inaptos para desconstituir os sólidos fundamentos que alicerçaram o
decisum
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)